Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719872-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO VENICIO SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão Id 194659909 (origem) que supostamente estabeleceu critérios diversos para pagamento dos honorários periciais arbitrados, a depender da parte sucumbente na demanda. Em suas razões recursais Id 59143042, o agravante primeiramente alega ser possível a interposição do recurso em face da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação (taxatividade mitigada), conforme decidido pelo STJ no RESP 1704520/MT. Sustenta que a discrepância na forma de pagamento representa flagrante prejuízo à imparcialidade do perito, pois, caso sucumbente o agravante os honorários seriam pagos integralmente. Sucumbindo a agravada, por outro lado, o expert só teria garantia de receber eventual parcela menor estabelecida em Portaria como limite para pagamento de honorários periciais em caso de gratuidade da justiça. A cobrança da diferença em face da parte hipossuficiente ficaria a cargo do perito, em ação autônoma. Assevera tratar-se de violação dos arts. 7o, 95 e 98, todos do CPC. Colaciona julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça favoráveis a sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto nos artigos 7o; artigo 95, §3o, II, e 98, todos do CPC e que seja fixada maneira igual para as partes, qualquer que seja o resultado da perícia. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, pois é possível a fixação da verba honorária do perito em valor superior ao definido na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, uma vez que o remanescente poderá ser cobrado ao final pelo perito à parte vencida, bem como tal patamar diz respeito unicamente à responsabilidade do TJDFT no que tange ao quantum devido pelo beneficiário da gratuidade da justiça. Ademais, tendo sido a prova pericial pleiteada pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita, eventual adiantamento será realizado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 3o da Portaria Conjunta 101/2016 deste Órgão, devendo o Ente Público ser responsabilizado pelo pagamento apenas se vencido na causa, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, não havendo que se falar em prejuízo iminente. Nesses termos, INDEFIRO o efeito suspensivo e RECEBO o agravo de instrumento apenas no EFEITO DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta, no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora